Tribunal: TJSP
Processo: 1029148-72.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Prestação de serviços. Bloqueio de veículo à distância. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Contrato de prestação de serviços de envio de sinais para bloqueio de veículo à distância, com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos. Cláusula contratual prevendo a necessidade de inspeções mensais na motocicleta, sob pena de perda do direito previsto no pacto adjeto. Ausência

Ementa:
Prestação de serviços. Bloqueio de veículo à distância. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Contrato de prestação de serviços de envio de sinais para bloqueio de veículo à distância, com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos. Cláusula contratual prevendo a necessidade de inspeções mensais na motocicleta, sob pena de perda do direito previsto no pacto adjeto. Ausência de demonstração da necessidade de tamanha frequência e de comprovação de que o teste mensal possibilitaria a localização do veículo, ainda mais, quando o autor afirma ter realizado os testes necessários. Abusividade reconhecida. Empresa contratada que responde pelo pagamento da indenização a que se obrigou, segundo a tabela eleita e respeitado o limite contratado.
Dano moral. Suposto descumprimento contratual, consistente no dever de compra de documentos constitui mero contratempo, aborrecimento comum, incapaz de desencadear obrigação de indenizar.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029148-72.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, é apelado/apelante
DIEMERSON SOUSA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-72.2019.8.26.0002 - ac
2
VOTO No: 38.239
APELAÇÃO: 1029148-72.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO F.R. SANTO AMARO
APTES./APDOS.:
LPJM
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
E
CONSULTORIA LTDA.
DIEMERSON SOUSA LIMA
JUIZ(A): ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO
Prestação de serviços. Bloqueio de veículo à distância.
Ação de indenização por danos materiais e morais.
Contrato de prestação de serviços de envio de sinais para
bloqueio de veículo à distância, com pacto adjeto de
promessa de compra sobre documentos. Cláusula
contratual prevendo a necessidade de inspeções mensais
na motocicleta, sob pena de perda do direito previsto no
pacto adjeto. Ausência de demonstração da necessidade
de tamanha frequência e de comprovação de que o teste
mensal possibilitaria a localização do veículo, ainda
mais, quando o autor afirma ter realizado os testes
necessários.
Abusividade
reconhecida.
Empresa
contratada que responde pelo pagamento da indenização
a que se obrigou, segundo a tabela eleita e respeitado o
limite contratado.
Dano moral. Suposto descumprimento contratual,
consistente no dever de compra de documentos constitui
mero contratempo, aborrecimento comum, incapaz de
desencadear obrigação de indenizar.
Recursos não providos.
A respeitável sentença de fls.
170/179, cujo relatório se adota, julgou procedente em parte os pedidos
deduzidos em ação de indenização por danos materiais e morais para
condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$8.256,00, com acréscimos
moratórios.
Inconformada, apela a ré. Sustenta,
em síntese, que foi contratada para a prestação de serviços de
rastreamento de veículo limitada a sua localização (obrigação de maio) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-72.2019.8.26.0002 - ac
3
não como seguradora. Acrescenta ter cumprido de forma escorreita sua
obrigação contratual quando do furto da motocicleta pertencente ao
autor, inexistindo prova em sentido contrário, contudo, não logrou êxito
em encontrar o bem. Afirma que a comunicação tardia da ocorrência do
sinistro reduziu a possibilidade de recuperação do objeto do contrato,
além disso, o demandante descumpriu o dever de estacionar o veículo
em local com segurança e de realizar os testes mensais no equipamento
para aferir sua funcionalidade, pelo que perdeu o direito da compra dos
documentos. Entende que o hospital responsável pelo estacionamento
em que a motocicleta foi furtada deve reparar o prejuízo.
O autor recorre adesivamente,
insistindo na condenação da ré no pagamento de indenização por danos
morais, em razão do sofrimento decorrente da recusa injustificada da
cobertura.
Recursos
regularmente
processados, com respostas.
É o relatório.
Infere-se do processado que a
contratação dos serviços de proteção veicular entre os litigantes, bem
como o furto da motocicleta descrita a fls. 2, pertencente ao autor,
ocorrido em 18.6.2018, e a negativa do pagamento da denominada
“multa punitiva”, são fatos incontroversos, residindo a discussão no
cumprimento ou não das cláusulas contratuais, bem como eventual
abusividade.
Tenha-se presente que os serviços
contratados pelo demandante constituem no envio de sinais para
bloqueio à distância do veículo em que foi instalado o equipamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-72.2019.8.26.0002 - ac
4
rastreador e sua recuperação dentro do Estado de São Paulo, além da
prestação de serviços de assistência 24 horas (cláusula 1.2 fls. 23).
Depreende-se
da
leitura
das
cláusulas contratuais as disposições a seguir transcritas:
“1.6

O
serviço
de
proteção de bens por rastreamento de veículos não é e não
se equipara a contrato de seguro, assumindo a CONTRATADA
por este contrato de prestação de serviços, obrigação
tipicamente de meio e não de resultado no caso do veículo
furtado ou roubado.”
“3.6 O CONTRATANTE assume
pelo presente contrato, o compromisso e a obrigação de
realizar o teste mensal de manutenção do Equipamento
instalado em seu Veículo, por meio de acesso via rede
mundial de computadores em endereço eletrônico a ser
fornecido pela CONTRATADA, ou pela Central de Atendimento
(...)”
“5.2
Caso o veículo não
seja localizado em até 30 (trinta) dias, contados da
comunicação da ocorrência de furto ou roubo à Central de
Atendimento, as Partes acordam que será devido ao
CONTRATANTE, o pagamento da multa punitiva, no valor
previamente determinado e constante do Pedido Comercial
anexo a este Contrato (...)”
“5.4
O percentual de 50%
(cinquenta por cento) do valor da Multa contratual,
também será aplicado para o CONTRATANTE que estacionar o
veículo em vias públicas bolsões ou estacionamentos sem
segurança, consoante resposta apontada no questionário de
risco.” (fls. 26/33).
Ocorrido o furto da motocicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-72.2019.8.26.0002 - ac
5
objeto da avença, e não localizado o veículo, a ré recusou a pagar a
citada multa, sob o fundamento de que o autor não cumpriu com suas
obrigações, especificamente no que tange aos testes mensais obrigatórios
para detectar possíveis anomalias do sistema.
O contratante, em razão da recusa
e sustentando a ocorrência de falha na prestação de serviço, pugna pela
condenação da contratada no pagamento do valor integral de mercado da
motocicleta, além da indenização por danos morais sofridos.
Pois bem. Esta Câmara, em casos
similares ao presente, já deixou assentado o entendimento de que a
cláusula que exige a realização de inspeção em tão curto espaço de
tempo é abusiva, à luz do Código de Defesa de Consumidor, não sendo
aplicável, especialmente quando a ré não se desincumbiu do ônus de
informar ou justificar, tecnicamente ou não, a exigência de tamanha
frequência e de comprovar que o teste mensal possibilitaria a localização
do veículo, ainda mais, quando o autor afirma categoricamente ter
realizado os testes necessários.
Ainda que se considere que os
testes mensais obrigatórios, segundo o contrato, e que o autor sustenta
ter realizado, não tenham sido de fato executados, “a cláusula
invocada,
indiscutivelmente,
restringe
direitos
fundamentais inerentes à natureza do contrato, ameaçando,
com isso, o próprio objeto contratual. A cláusula
contratual, às escâncaras, infringe comezinho direito
consumerista e, portanto, neste caso, não pode ser
aplicada. Incide o artigo 51, §1o, II, do CDC.
Reforça esse entendimento o
fato de a ré não ter tomado nenhuma providência quando o
autor deixou de fazer a inspeção nos meses antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-72.2019.8.26.0002 - ac
6
ao furto... Durante esses quase três meses, a ré
continuou a receber os pagamentos mensais (fls. 27/31),
sem notificar o autor ou manifestar interesse em resolver
o contrato. Só decidiu invocar a cláusula 6.2 quando se
viu obrigada a pagar o preço da moto.” (extraído do corpo do
acórdão relatado pelo i. Des. Gilson Delgado Miranda, prolatado nos
autos da apelação no 0208073-44.2009.8.26.0007 e aplicável ao presente
caso concreto)
Ademais, impossível exigir do
contratante a comunicação do sinistro em até trinta minutos após sua
ocorrência quando ele não soube exatamente o momento do fato
criminoso.
Na
hipótese,
o
demandante
informou que se dirigiu com sua companheira em trabalho de parto ao
hospital, estacionando no local sua motocicleta, contudo, quando
retornou ao estacionamento constatou o rompimento da trava de
segurança e o furto do veículo, noticiando o infortúnio imediatamente à
central de atendimento da demandada.
De forma escorreita considerou o
d. magistrado que “o autor estacionou no estacionou do
Hospital Piraporinha em Diadema, com sua companheira em
trabalho de parto, situação esta emergencial que não
implica falsidade da declaração no sentido de que
usualmente não estaciona em via pública”.
Daí porque a condenação da
prestadora de serviços ré no pagamento do valor da motocicleta furtada
segundo a tabela eleita no contrato, impõem-se como medida de rigor.
Quanto
à
pretensão
de
responsabilização do hospital que ofereceu o estacionamento em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-72.2019.8.26.0002 - ac
7
veículo foi furtado, tal tese não foi arguida na contestação e pelo
princípio da eventualidade (CPC, art. 300) é defeso à requerida inovar
teses em sede recursal.
No que tange ao pleito de
indenização por danos morais, a recusa na compra dos documentos do
veículo pela prestadora de serviços, fundada em supostos
descumprimento de cláusula contratual, ora declarada abusiva, não
justificaria a concessão de indenização por dano moral, porque refletiria
apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que
se pudesse identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral do
autor.
O Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que o desconforto contratual não dá ensejo à condenação em
danos morais, confira-se trecho da ementa do Recurso Especial No
661.421-CE, Relator o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito:
"Na linha de jurisprudência
da Corte, em cenário como o dos autos, não cabe a
indenização
por
dano
moral
em
decorrência
de
inadimplemento contratual."
Extrai-se
do
voto:
"No que
concerne ao dano moral, tenho que com razão a empresa
recorrente, na linha de precedentes desta Corte. De fato,
em diversas oportunidades a Corte inclinou-se na direção
de afastar o dano moral em caso de descumprimento do
contrato, em situação como a dos autos, enseja
indenização por dano material, mas não por dano moral.
Como deixou claro o precedente juntado no especial, o
'inadimplemento
contratual
implica
a
obrigação
de
indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo
recebimento implica mais do que os dissabores de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-72.2019.8.26.0002 - ac
8
negócio frustrado' (REsp no 201.414/PA, Relator para o
acórdão Ministro Ari Pargendler, DJ de 5/2/01; REsp no
636.002/RJ, Relator o Ministro Cesar Rocha, DJ de
4/10/04; REsp no 202.564/RJ, Relator o Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ de 2/8/01; REsp no 338.162/MG,
Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de
18/2/02; AgRgAG no 442.548/RJ, da minha relatoria, DJ de
21/10/02; AG 639.082/RJ, da minha relatoria, DJ de
15/2/05)".
Entendimento diverso, com a
devida vênia, propiciaria enriquecimento sem causa e fomentaria a
denominada "indústria da indenização", de forma que devia mesmo ter
sido rejeitado o pedido de reparação por danos morais, inexistentes na
espécie.
Conclusivamente,
a
respeitável
sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Em relação ao arbitramento de
honorários recursais, consigna-se que ambas as partes apelaram, no
entanto, nenhum dos recursos foi provido, ou seja, o trabalho adicional
de ambos os patronos não logrou alterar os fundamentos lançados na r.
sentença, motivo pelo qual deixo de majorar a verba honorária.
Como já reiteradamente decidido
por esta Colenda Turma, “tendo em vista que o objetivo do
dispositivo também é remunerar o trabalho extra imposto
ao patrono da parte adversária em razão da interposição
de recurso, observa-se que no presente caso cada patrono
trabalhou apenas em razão do interesse de seu próprio
cliente.
Não cabe, portanto, a meu
ver, majoração da verba honorária, pois ambas as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029148-72.2019.8.26.0002 - ac
9
sucumbiram em fase recursal.” (Embargos de Declaração no
0006284-18.2010.8.26.0408/50000, 28a Câmara de Direito Privado,
relator Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, j. 19.03.2019).
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
CESAR LACERDA
Relator